Tribunal: STF
Processo: RHC 221519
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Nunes da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT SUBSTITUTIVO COMO UMA SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DO FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. 



    1. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos (AgRg no RHC n. 110.812/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 10/12/2019).



    2. Segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da penabase acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (AgRg no HC n. 733.918/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).



    3. Agravo regimental improvido. 



    (HC 664.311 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, que se “reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para o fim de fixar o regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, à míngua de fundamentação idônea para regime mais gravoso.”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. DESCABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS (ASSIM COMO O RECURSO EM HABEAS CORPUS) EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. MÉRITO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. PRECEDENTES. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente, no que toca ao abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.



    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: 



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea. 



    Dessa forma, considerada a quantidade da pena aplicada e não sendo o paciente reincidente, é exigível do magistrado sentenciante fundamentação idônea para fixar regime inicial mais gravoso do que o indicado no art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal (semiaberto). 



    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça inexiste flagrante ilegalidade na espécie, destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato dito coator (grifei):



    Ademais, segundo pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do quantum de pena cominado (AgRg no HC n. 733.918/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). 



    A mesma orientação é adotada por esta Suprema Corte, no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator